Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703898-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro a juntada dos comprovantes de depósitos de recolhimento do Difal-ICMS, mencionado na decisão de ID 38530378. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator